Tribunal: TJDFT
Processo: 0728773-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato a periculosidade da Paciente, presa preventivamente por prática de crime grave como é o delito de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, eis que se impõe, também, a garantia de outro direito mais abrangente, o da ordem pública, especialmente quando se constata a reiteração criminosa e a inadequação de outras medidas que pudessem substituir a de prisão com eficácia.
2. Ordem denegada.